Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. REJEIÇÃO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. VOLUNTARIEDADE NA PACTUAÇÃO DA AVENÇA. CONSCIÊNCIA DO PERCENTUAL DE RENDIMENTOS COMPROMETIDOS COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Pretensão não deduzida na instância de origem configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso quanto ao ponto.
3. O desconto em conta corrente efetuado pelo Banco, decorrente de autorização expressa constante de Cédulas de Crédito Bancário, ainda que incida sobre renda proveniente de salário, não se encontra eivado de qualquer ilegalidade ou abusividade, pois é de livre pactuação entre as partes, cabendo ao próprio devedor a análise de comprometimento de sua renda. Outrossim, a autora não poderá ser eximida de cumprir as obrigações convencionadas nos instrumentos contratuais.
4. Não há suporte jurídico à tese apresentada de que os descontos efetuados pelo Banco violam o que preceitua o artigo 833, IV, do CPC, bem como o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, visto que, ao contratar, voluntariamente, o crédito rotativo em sua conta corrente, a autora estava consciente de que os futuros depósitos na sua conta serviriam para amortizar o saldo negativo.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida.